Tribunal: TJDFT
Processo: 0765522-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO E EXAME DE POLISSONOGRAFIA NOTURNA BASAL. RISCO VERDE/AMARELO. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que o réu lhe forneça “Consulta em Ortopedia – Joelho” e “Polissonografia Noturna Basal” observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação”. Em seu recurso aponta que aguarda pela consulta e exame há mais de 1700 dias, sem previsão de quando será atendida. Assinala não ser razoável invocar a cláusula da reserva do possível diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde. Destaca o teor do Enunciado 93 do CNJ. Assim, pugna pela reforma da sentença para determinar o fornecimento da consulta e do exame no prazo de 10 dias úteis.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 56080724.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de consulta em ortopedia - joelho para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 19/06/2020, sendo atribuído risco verde àquela solicitação, enquanto que seu nome consta no SISREG para o exame de polissonografia noturna basal, sob risco amarelo, desde 06/06/2019. Ainda, no ID 55251037 o Distrito Federal elucidou que em novembro de 2023 estavam sendo agendadas as consultas em ortopedia – joelho dos pacientes com o mesmo grau de prioridade da parte autora inseridos na lista em janeiro de 2020, sem maiores esclarecimentos acerca da lista de espera para o exame de polissonografia.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VII. A parte autora aguarda por mais de quatro anos, sem que conste datas designadas para a consulta e o exame. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, e reiterando que o período razoável, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se há muito tempo expirado, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta e do exame pleiteados no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 10 dias úteis, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 30 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal disponibilize a consulta em ortopedia – joelho e o exame de polissonografia noturna basal em favor da parte autora no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.